Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-79.2022.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001106-79.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), EVELIN CRISTINA DE CAMPOS - CPF: 071.852.541-83 (IMPETRANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (IMPETRADO), JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO (IMPETRADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O PROCESSO

E M E N T A

Mandado de Segurança no: 1001106-79.2022.8.11.9005

Origem: Segunda Turma Recursal do Estado de Mato Grosso

Impetrante (s): Evelin Cristina De Campos

Impetrado (s): Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Autoridade Coatora: Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro

Litisconsorte: Banco Bradescard S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO.

Com a sentença no feito principal, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados nos autos do processo originário no. 1016676-25.2020.8.11.0001 a título de execução do cumprimento de sentença que condenou o Autor ao pagamento de custas e litigância de má fé.

Sustenta que teve direito líquido e certo violado em razão da referida decisão.

A liminar vindicada no presente mandado de segurança foi indeferida no ID n° 153976164.

O juízo
a quo
prestou as informações no ID n° 155101692.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

Pois bem.

Analisando os autos do processo de origem, verifica-se que foi proferida sentença na data de 17/01/2023, ID n° 107546682, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução para manter a decisão proferida no ID. 93542731 e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado e após a prolação da decisão do Mandado de Segurança n. 1001106-79.2022.811.9005,

DETERMINO a expedição de alvará para levantamento da quantia bloqueada de R$ 438,39 (quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos) atualizada em favor do credor.

Ressalto que somente será efetuado o levantamento do montante em favor do advogado se houver procuração outorgando os respectivos poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT.

INTIME-SE o credor para, em 05 dias, dar prosseguimento à execução requerendo o que entender de direito.

Observe- a suspensão da contagem dos prazos processuais, conforme o artigo 3o, do Provimento TJMT/CM n. 33 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Assim, resta prejudicada a impetração do presente mandado de segurança em razão da perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, diante da perda de objeto, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.

P. R. I. C.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023